Tribunal: TJDFT
Processo: 0036854-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036854-04.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: ARACI DIAS DA SILVA CAVALCANTE, BENOIR LEITE PEREIRA, DEBORA RUFINO BASTOS, MANOEL FRANCISCO EVANGELISTA CAVALCANTE, MARIA DE JESUS DIAS DO NASCIMENTO DESPACHO Diante da manifestação da recorrente de que não desiste do recurso interposto, bem como da ausência de manifestação dos recorridos sobre a petição de ID no 27642828, retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos do despacho de ID no 12720990. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007